Tribunal: TJDFT
Processo: 0715805-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Em manifestação de ID 65338610, a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FIBROMIÁLGICOS E DOENÇAS CORRELACIONADAS – ANFIBRO pede também sua admissão nesta ação direta de inconstitucionalidade na condição de amicus curiae. Alega, em síntese, que é uma associação civil de direito privado e de caráter socioassistencial, sem fins lucrativos, que tem por objetivo agregar e representar pessoas com fibromialgia, buscando melhoria nas condições de tratamento e qualidade de vida na tutela dos interesses de seus membros. Sustenta ser instituição com alto grau de representatividade dos interessados e que a controvérsia instaurada quanto à constitucionalidade da Lei Distrital 7.336/2023 tem impacto direto e imediato na promoção dos direitos das pessoas com fibromialgia, defendendo sua legitimidade e pertinência subjetiva para ingresso na condição de ‘amigo da corte’ É o relato necessário para análise do pedido. O Relator poderá admitir o ingresso de outros órgãos ou entidades no controle concentrado de constitucionalidade na qualidade de amicus curiae sempre que a matéria comporte significativa relevância e o terceiro interessado requerente ostente representatividade adequada à controvérsia jurídica posta nos autos (artigo 7o, §2o, da Lei n.o 9.868/99 e do artigo 138 do Código de Processo Civil). A referida associação requerente, sediada no Rio Grande do Sul, não traz aos autos o estatuto de referência não sendo possível identificar sua pertinência adequada para ingresso em processo do controle objetivo de legislação distrital, especialmente quando se identifica em rol territorial limitado de associados. Não há identificação precisa de sua atuação no âmbito distrital nem relação de associados expressiva neste âmbito. Ademais, na análise da manifestação de ID 65338610 não há indicativo de indicativo de correlação da irradiação normativa distrital com o seu âmbito de atuação dedicado, essencialmente, ao Estado do Rio Grande do Sul, limitando-se na sua petição quanto à controvérsia jurídica ao seu resumo, sem correlação imediata com as incidências da norma distrital discutida no caso. A mera invocação de interesse na resolução da controvérsia instaurada no controle objetivo não confere a posição de direito para ingresso na condição de amicus curiae. Ante o exposto, indefiro o pedido da ANFIBRO. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora